Tribunal: TCU
Processo: 017.299/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio que teve como objeto a realização do evento Aiuaba Fest no município.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por Ramilson Araújo Moraes contra o Acórdão 10670/2018-TCU-Segunda Câmara , em que teve suas contas julgadas irregulares e foi condenado à restituição do valor total repassado e ao pagamento de multa, neste processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), cujo objeto é o Convênio 481/2010, firmado com o município de Aiuaba/CE para a realização do evento Aiuaba Fest. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 35 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 10670/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Ramilson Araújo Moraes, dando-lhe quitação; e 9.4. comunicar esta decisão ao recorrente, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.